Tribunal: CARF
Processo: 13732.000482/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13732.000482/2009-21
ACÓRDÃO
2202-011.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELMA XAVIER SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE PROVENTOS. ALEGADA ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Nos termos da 63/CARF, [p]ara gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem
ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Sem a juntada do laudo oficial, ou de outros documentos atuariais que
atestassem que a aposentadoria se deu em razão do acometimento por
moléstia grave, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão
julgador de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000482/2009-21
2
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 04/08, relativa ao exercício 2008/ano-
calendário 2007, em que o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 1.408,02.
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fls. 05 e 06, foram apuradas: a)
Compensação Indevida de Imposto Complementar, glosa do valor de R$ 864,41,
correspondente à diferença entre o valor declarado R$ 864,41 e os valores
efetivamente recolhidos com o código de receita 0246 R$ 0,00, conforme
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil; b)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 31.371,60,
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Às fls. 05/07 constam os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, juntamente com
os demais documentos, alegando, em síntese, ser portadora de moléstia grave,
com direito à isenção do imposto de renda, conforme documentos em anexo.
Acrescenta ter sido instruída a apresentar retificadoras das declarações dos anos
do direito adquirido, informando seus rendimentos como isentos. Então foram
feitas as retificadoras indevidamente, solicitando sejam desconsideradas as
retificações das declarações dos anos de 2007/2008/2009 elaboradas
indevidamente. Por fim, requer a improcedência da ação fiscal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim
como deve estar comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000482/2009-21
3
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a interessada é
portadora de uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
Convertido em diligência o julgamento (Resolução CARF 2001-000.089),
sobrevieram os documentos de fls. 154-159.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores.
Assim sendo, dele tomo conhecimento.
No que tange ao pedido da impugnante de que sejam desconsideradas as
retificações das declarações dos anos de 2007/2008/2009, cabe esclarecer que o
presente lançamento reporta-se ao ano-calendário 2007, cumprindo, portanto, a
esta instância julgadora restringir sua análise apenas ao período mencionado.
Quanto a alegação de ser portadora de moléstia grave, com direito à isenção do
imposto de renda sobre os rendimentos auferidos, cumpre destacar que, nessa
hipótese, cabe aos contribuintes seguir dois procedimentos básicos: 1°)
apresentação de declaração retificadora informando tais rendimentos como
isentos; 2°) pleitear a restituição das quotas de imposto pago na declaração
original pelo sistema PERD/COMP junto à Delegacia da Receita Federal de sua
jurisdição, desde que observado o prazo decadencial.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, cumpre reproduzir o
artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da
Lei no 8.541/92, tendo o inciso XIV sido alterado, posteriormente, pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000482/2009-21
4
.......................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.”(g.n.)
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
....................................................................................................................................
.......”
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
......................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000482/2009-21
5
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há
dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se
à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou
reforma e pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada
no texto legal, através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, cabe destacar que a impugnante anexou o documento de fl.
16, emitido em 29/09/2009, portanto, em ano-calendário posterior ao ora em
análise, pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, sem informar a partir de quando a
interessada seria portadora de neoplasia maligna da mama – CID C.50. Sendo
assim, não se pode afirmar que em 2007 a contribuinte já seria portadora de tal
enfermidade.
Quanto ao documento, de fl. 17, novamente acostado à fl. 18, emitido em
17/01/2007, também não é possível considerá-lo tendo em vista inexistir
qualquer informação sobre a partir de quando a interessada teria contraído a
moléstia bem como não há identificação do seu órgão emissor, ou seja, que
unidade de saúde seria a responsável por tal documento.
Cabe destacar que a impugnante juntou aos autos um requerimento no serviço de
saúde, de fl. 21, em que não há menção de que patologia isentiva a interessada
seria portadora a partir de 15/07/2008, ano-calendário posterior ao que trata a
presente lide.
Sendo assim, não há como considerar a contribuinte portadora de moléstia grave
no ano-calendário 2007.
Note-se que não há como interpretar de modo diferente, pois de acordo com o
estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção deve ser literal.
Como não restou comprovado que a contribuinte é portadora de moléstia grave,
deixa-se de analisar o outro requisito indispensável à concessão da isenção, qual
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000482/2009-21
6
seja: se os proventos recebidos pela autuada no ano-calendário objeto da
autuação se referem a proventos de aposentadoria ou reforma e pensão.
Quanto à Compensação Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$
864,41, faz-se mister frisar que a impugnante não juntou aos autos nenhum
documento que tornasse sem efeito a glosa efetuada.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei
no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no
8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000482/2009-21
7
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003,
2004, 2005 2ios. Prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.029 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13732.000482/2009-21
8
moléstia grave foi comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos.
Aplicável a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital. (documento
assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio
Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira
Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, não há nos autos a juntada de laudo oficial, e a aposentadoria
da recorrente se deu por motivo voluntário, sem que desse ato se possa dessumir o
acometimento por doença grave.
Ausentes as provas necessárias, é impossível reverter a conclusão a que chegou o
órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 171
DF CARF MF
Original